Tribunal: STF
Processo: Pet 8849
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Os Deputados Federais ALENCAR SANTANA BRAGA, AFONSO BANDEIRA FLORENCE, CÉLIO ALVES DE MOURA, ÊNIO JOSÉ VERRI, FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO GONÇALVES, GLEISI HELENA HOFFMANN, HENRIQUE FONTANA JÚNIOR, JOÃO CARLOS SIQUEIRA, JOÃO SOMARIVA DANIEL, JORGE JOSÉ SANTOS PEREIRA SOLLA, JOSÉ AIRTON FELIX CIRILO DA SILVA, JOSÉ CERQUEIRA DE SANTANA NETO, JOSÉ NOBRE GUIMARÃES, LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS, MARIA MARGARIDA MARTINS SALOMÃO, NILTO IGNACIO TATTO, PAULO FERNANDO DOS SANTOS, PAULO ROBERTO SEVERO PIMENTA, ROGÉRIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA, ROSA NEIDE SANDE DE ALMEIDA e RUI FALCÃO representam, com base no art. 5º, XXXIV, ‘a’, da CF/88 em face de ROBERTO JEFFERSON, “pela prática de conduta afrontosa ao Estado Democrático de Direito, contra todos os ministros dessa Excelsa Corte e contra a liberdade de imprensa, em divulgação na rede social twitter que extrapola o direito à livre manifestação do pensamento”.
    Sustentam no requerimento que: (a) o representado vem recentemente divulgando apoio ao Senhor Presidente da República, em acordo político do partido que preside visando a governabilidade do país, com a participação efetiva daquela agremiação no governo mediante a nomeação de filiados em cargos públicos estratégicos; (b) o representado divulgou em sua conta na rede social Twitter imagens e frases que extrapolam em grande medida o direito à livre manifestação do pensamento, atacando e ameaçando frontalmente o Estado Democrático de Direito, essa Corte, a liberdade de imprensa, além de incitar a violência e acirrar ainda mais o clima de alta polarização que domina o país; (c) no primeiro post, de 8/5/2020, o representado diz estar preparado para combater a ditadura, o comunismo, a tirania, dentre outros delírios, citando o slogan de campanha eleitoral do atual presidente.
    Nessa postagem ele aparece em fotografia portanto um fuzil, arma de grosso calibre de uso restrito das Forças Armadas; (d) a grave afronta à estabilidade do país é completada por ataque frontal a esse Excelso Supremo Tribunal Federal, ao sugerir que o Presidente da República “demita” os onze ministros dessa Corte e casse arbitrariamente concessões de rádio e TV de empresa de comunicação considerada inimiga do governo, medidas ilegais e totalmente contrárias à Constituição Federal; (e) pode ter havido violação ao disposto no § 4º do art. 17 da Constituição Federal em que é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar; (f) além da possível participação em atos de ataque à democracia, o representado praticou em tese o crime definido no art. 16 do Estatuto do Desarmamento.
    Requerem, “seja anexada aos inquéritos em curso a presente representação, a fim de apurar a participação do representado nos atos de afronta ao Estado Democrático de Direito e na possível prática de outros delitos”.
    Regularmente intimada (doc. 12), a Procuradoria-Geral da República asseverou que (a) o contexto fático a que se referem os parlamentares requerentes está sendo objeto de apuração no INQ 4.781/DF, que tramita sob regime de sigilo; (b) naqueles autos, pouco tempo após o protocolo da presente Petição, foi decretada medida cautelar de busca domiciliar em desfavor do ora representado, conforme amplamente noticiado, fato que evidencia que as condutas narradas, além de outras correlatas, encontram-se sob criteriosa análise em procedimento próprio.
    Ao final, manifesta-se pela negativa de seguimento à Petição, informando que a realização de novas diligências em relação aos fatos mencionados deve ser avaliada no Inquérito.
    Intimada para nova manifestação (eDoc. 17), nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal, a PGR aduziu que (a) “(...) manifestou-se, (…), pelo reconhecimento da conexão probatória entre os fatos apurados no Apenso 71 do INQ 4.781 e as condutas investigadas no INQ 4.828, requerendo a juntada, ao segundo procedimento, dos elementos informativos colhidos no primeiro”; (b) “o pleito ministerial foi deferido pelo Ministro Relator do INQ 4.781. Os fatos versados no Apenso 71, portanto, passaram a ser apurados no INQ 4.828, desde agosto de 2020”; e (c) “a despeito da abertura de vista à PGR ter-se dado com base no art. 18 do Código de Processo Penal, verifica-se que não constam dos autos elementos indiciários da prática de fatos novos pelo noticiado” (eDoc. 19).
    É o relatório. Decido.
    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta Corte decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC nº 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).
    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua atividade de supervisão judicial (STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).
    No caso dos autos, conforme pontuado pelo Ministério Público, os fatos narrados nesta representação, inicialmente investigados no Apenso 71 do Inq 4.781, passaram a ser investigados no Inq 4.828. Em decisão de 1º/7/2021, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei o arquivamento do Inquérito 4.828, nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal, de modo que esta representação, seguindo o destino da investigação principal, deve ser também arquivada.
    De todo modo, na mesma decisão em que determinado o arquivamento do Inquérito 4.828, foi determinada a instauração de inquérito específico, distribuído por prevenção ao Inq. 4.781, de minha relatoria, nos termos do art. 77, I e III, do Código de Processo Penal, em virtude da presença de fortes indícios e significativas provas apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e politico absolutamente semelhante àqueles identificados no Inquérito 4.781, com a nítida finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito; o que, em tese, caracteriza os crimes previstos no art. 18, art. 22, I e IV e art. 23, I, II e IV, todos da Lei n. 7.170/1983; art. 2º, da Lei n. 12.850/2013; art. 1º, I e II, art. 2º, I, ambos da Lei n. 8.137/1990; art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986 e art. 1º, da Lei n. 9.613/1998.
    Ora, o compartilhamento de provas em procedimento investigatório, havendo delimitação suficiente do objeto em apuração e verificada sua pertinência, sujeita a valoração futura pelo juízo destinatário, é admitida pela jurisprudência da Corte (AgRg no AgRg na AC 4.044, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, j. 15.02.2019; INQ 3.967, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, j. 22.11.2016; RE 810.906-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, DJe 14.09.2015; AI 626.214-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2º Turma, DJe 08.10.2010; HC 83.515, Rel. Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, DJ 04.03.2005). 
    Assim, diante da estrita conexão dos fatos narrados nesta representação com os apurados no Inq. 4.874/DF, de minha relatoria, instaurado nos termos acima referidos, o compartilhamento das provas é medida que se impõe.
    Diante do exposto, DETERMINO:
    (a) o COMPARTILHAMENTO INTEGRAL da documentação trazida nesta Pet 8.849 com o Inquérito 4.784/DF, de minha relatoria; e
    (b) o ARQUIVAMENTO destes autos, nos termos requeridos pelo Procurador Geral da República.
    Publique-se. Intime-se.
    Ciência à Procuradoria-Geral da República.
    Cumpra-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente